Tribunal: TJMT
Processo: 1085076-92.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1085076-92.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em FGTS, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CABIMENTO DA AÇÃO. TERMOS DE QUITAÇÃO ANUAIS. VALOR ARBITRADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por escritório de advocacia e instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco réu ao pagamento de R$ 11.988,29, referente aos serviços prestados em três processos de execução, após rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se o recurso do autor é deserto por não recolhimento do preparo; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (
iii
) verificar se a sentença contém fundamentação padronizada e descolada do caso concreto; (
iv
) analisar se a sentença é extra petita/ultra petita por afastar contrato válido sem pedido revisional; (v) determinar se o valor atribuído à causa está incorreto; (vi) decidir se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 82, § 3º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 15.109/2025, dispensa o advogado de adiantar o pagamento de
custas processuais em ações de cobrança, sendo aplicável às ações de arbitramento de honorários que, embora de natureza declaratória em sua origem, possuem inegável caráter condenatório.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando a matéria em discussão é predominantemente de direito e os fatos relevantes estão devidamente comprovados pela prova documental, sendo o magistrado o destinatário das provas, conforme dispõe o art. 370 do CPC.

A sentença analisou adequadamente as questões controvertidas, enfrentando os principais argumentos deduzidos pelas partes, não configurando violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, do CPC.

A análise da validade das cláusulas contratuais estava dentro dos limites da causa de pedir e do pedido, não configurando julgamento extra ou ultra petita, pois a validade das cláusulas era questão central para o deslinde da causa.

Nas ações de arbitramento de honorários, o valor da causa pode ser estimativo, pois não é possível determinar previamente o quantum a ser arbitrado pelo juízo, conforme entendimento do STJ de que "o arbitramento dos honorários advocatícios é de exclusiva competência do Judiciário".

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração vinculada ao êxito da demanda, a rescisão unilateral pelo cliente antes da conclusão do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido até o momento da rescisão.

Os termos de quitação apresentados não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados, tampouco há indicação de que a renúncia envolve as ações de execução objeto da controvérsia.

O valor arbitrado pelo magistrado (R$ 11.988,29) é justo e adequado, considerando o trabalho exercido pelo escritório de advocacia nos três processos judiciais indicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O art. 82, § 3º, do CPC, que dispensa o advogado de adiantar o pagamento de custas processuais, aplica-se às ações de arbitramento de honorários que, embora de natureza declaratória em sua origem, possuem inegável caráter condenatório.

Nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração vinculada ao êxito da demanda, a rescisão unilateral pelo cliente antes da conclusão do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido até o momento da rescisão, não obstante a existência de contrato escrito entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, § 3º, 85, § 2º, 141, 292, § 3º, 355, I, 370, 489, § 1º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º; Lei Estadual nº 7.603/2001, art. 4º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 18/8/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo
Juízo
da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco réu ao pagamento de R$
11.988,29 (onze mil, novecentos e oitenta e oito reais e vinte e nove centavos), acrescido da Taxa Selic a partir da citação.

Em suas razões recursais, o escritório autor sustenta que o valor arbitrado é insuficiente para remunerar adequadamente os serviços prestados. Argumenta que a sentença deixou de aplicar corretamente o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), com a redação dada pela Lei nº 14.365/2022, que determina a observância obrigatória dos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 2º e seguintes, do CPC. Defende que os honorários deveriam ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor atualizado das causas. Invoca a aplicação do Tema Repetitivo 1388 do STJ, que teria consolidado entendimento sobre a matéria. Requer, ainda, a aplicação do art. 82, § 3º, do CPC, para que seja deferido o pagamento das custas recursais ao final do processo.

Por sua vez, o banco réu, em seu recurso, suscita preliminares de: (i) deserção do recurso do autor por não recolhimento do preparo; (ii) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide; (
iii
) fundamentação padronizada e descolada do caso concreto; (
iv
) decisão extra petita/ultra petita por afastamento do contrato válido sem pedido revisional; e (v) incorreção do valor da causa. No mérito, sustenta a existência de contrato escrito como óbice ao arbitramento judicial de honorários; a existência de regime remuneratório completo previsto contratualmente; a validade dos termos de quitação anuais firmados pelo autor; a não implementação da condição suspensiva prevista contratualmente (êxito na recuperação do crédito); e a inexistência de proveito econômico. Subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, rebatendo os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento dos recursos adversários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR - DESERÇÃO

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco réu alega que o recurso do autor é deserto, pois lhe foi indevidamente autorizado o pagamento de custas ao final do processo, com base no art. 82, § 3º, do CPC, dispositivo que não se aplicaria às ações de arbitramento de honorários.

A preliminar não merece acolhimento. O art. 82, § 3º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 15.109/2025, estabelece que "nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo".

Embora a ação de arbitramento de honorários tenha natureza declaratória em sua origem, possui inegável caráter condenatório, visando à cobrança de honorários advocatícios pelos serviços prestados. Ademais, a Lei Estadual nº 7.603/2001, em seu art. 4º, parágrafo único, incluído pela Lei Estadual nº 12.705/2024, prevê expressamente que "nas demandas em que advogados ou sociedades de advogados buscam a condenação, cobrança, execução ou arbitramento de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, o recolhimento das custas deve ocorrer ao final do processo pela parte vencida".

Rejeito
, portanto, a preliminar de deserção.

É como voto.

VOTO
– PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

O banco réu alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sustentando que havia controvérsia relevante acerca do regime remuneratório contratual que demandaria produção de prova, especialmente o depoimento pessoal das partes.

A preliminar não prospera. O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. No caso, a controvérsia gira em torno da interpretação do contrato de prestação de serviços advocatícios e seus aditivos, bem como dos termos de quitação firmados entre as partes, documentos estes que já se encontravam nos autos.

A matéria em discussão é predominantemente de direito, sendo que os fatos relevantes para o deslinde da causa estão devidamente comprovados pela prova documental. O depoimento pessoal das partes seria dispensável, pois não teria o condão de alterar o conteúdo dos documentos já juntados aos autos.

Ademais, o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção, conforme dispõe o art. 370 do CPC. No caso, o juiz formou seu convencimento com base nas provas documentais existentes nos autos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR – FUNDAMENTAÇÃO PADRONIZADA

Egrégia Câmara:

O banco réu alega que a sentença contém fundamentação padronizada e descolada do caso concreto, sem enfrentar os argumentos específicos da defesa.

A preliminar não merece acolhimento. A sentença analisou adequadamente as questões controvertidas, enfrentando os principais argumentos deduzidos pelas partes. O magistrado examinou a existência do contrato de prestação de serviços advocatícios, a rescisão unilateral pelo banco réu, a validade das cláusulas contratuais e os critérios para o arbitramento dos honorários.

O fato de o magistrado ter utilizado fundamentação semelhante à de outros casos análogos não configura, por si só, violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, do CPC, especialmente considerando que as ações de arbitramento de honorários movidas pelo autor contra o banco réu possuem base fática e jurídica semelhante.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR – DECISÃO
EXTRA PETITA/ULTRA PETITA

Egrégia Câmara:

O banco réu alega que a sentença é
extra petita/ultra petita
por ter afastado o contrato válido sem pedido revisional, declarando de ofício a nulidade da cláusula 6.7 do contrato.

A preliminar não merece acolhimento. A ação de arbitramento de honorários tem por fundamento o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, que prevê a fixação de honorários por arbitramento judicial na falta de estipulação ou de acordo. O autor alegou que, com a rescisão unilateral do contrato, não havia previsão contratual específica sobre a remuneração devida pelos serviços já prestados, o que justificaria o arbitramento judicial.

Ao analisar o contrato, o magistrado concluiu que a cláusula 6.7 representava renúncia antecipada a direito, sendo nula por afastar direito futuro do autor que apenas surgiria com a interrupção de seus serviços advocatícios pela extinção do contrato antes do êxito nas ações. Tal análise estava dentro dos limites da causa de pedir e do pedido, não configurando julgamento extra ou ultra petita.

Ademais, o art. 141 do CPC estabelece que "o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte". No caso, a validade das cláusulas contratuais era questão central para o deslinde da causa, tendo sido amplamente debatida pelas partes.

Assim, a
sentença não extrapolou os limites da lide, mas apenas deu solução jurídica adequada ao caso concreto, reconhecendo que, embora existisse contrato entre as partes, este não disciplinava especificamente a hipótese de rescisão unilateral em processos pendentes, o que legitimou o recurso ao arbitramento judicial.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR - INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA

Egrégia Câmara:

O banco réu alega que o valor atribuído à
causa
está incorreto, pois não corresponde ao conteúdo econômico em discussão, que seria o percentual sobre o valor atualizado das causas trabalhadas pelo autor.

A preliminar não merece acolhimento. Nas ações de arbitramento de honorários, o valor da causa pode ser estimativo, pois não é possível determinar previamente o quantum a ser arbitrado pelo juízo. O art. 292, § 3º, do CPC, prevê que o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.

No caso, o magistrado não vislumbrou a necessidade de correção do valor da causa, entendendo que o valor atribuído pelo autor era adequado, considerando a natureza da ação e a impossibilidade de se determinar previamente o valor dos honorários a serem arbitrados.

Corroborando tal compreensão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que"O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (
EAOAB,art
. 22, § 2°), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa"(
AgIntno

AREsp
1.276.142/DF
).

Vale consignar, outrossim, que a insurgência do banco apelante se deu de forma ampla e genérica, sem se esforçar minimamente para indicar, diante da sua discordância patente, qual o valor correto para figurar no rosto dos autos. Nesse passo, o apelante aventa impugnação genérica, trazendo insurgência simples e sem fundamentação mínima capaz de infirmar as razões já declinadas pela Magistrada sentenciante na sentença recorrida.Corroborando o posicionamento:

"[...] 3. O valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramentoporque o proveitoeconômico não se define antes da sentença. O
CPC
permite pedido genérico quando o resultado não pode ser determinado no início da ação. As decisões deste Tribunal confirmam esse entendimento. 4. O art.
82
, § 3º, do
CPC
autoriza o diferimento das custas em ações de cobrança ou de arbitramento de honorários. Isso porque, norma federal prevalece sobre atos administrativos locais. [...]"(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
10549730520258110041
, Relator.:RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:03/12/2025)

Rejeito
, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO -
MÉRITO

Egrégia Câmara:

Na ação originária, o escritório de advocacia autor pleiteou o arbitramento de honorários advocatícios pelos serviços prestados em três processos judiciais: Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 0001243-07.2018.8.27.2722 (Comarca de Gurupi/TO), Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 0010561-38.2018.8.14.0115 (Comarca de Novo Progresso/PA) e Ação de Execução Por Título Executivo Extrajudicial nº 0641614-52.2017.8.04.0001 (Comarca de Manaus/AM), cujos valores atualizados das causas somavam R$ 239.765,80 (duzentos e trinta e nove mil, setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos).

A controvérsia central reside na possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios em face da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo banco réu, considerando a existência de contrato escrito entre as partes.

O art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), com redação dada pela Lei nº 14.365/2022, estabelece que "na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração vinculada ao êxito da demanda, a rescisão unilateral pelo cliente antes da conclusão do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido até o momento da rescisão.

Nes
t
e sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. FALTA DE INTERESSE NA AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto o ponto considerado omitido não se mostra
apto para a modificação do julgado. 2. O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido." (
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 18/8/2022.)

Portanto, é cabível a ação de arbitramento de honorários no caso em análise, não obstante a existência de contrato escrito entre as partes.

O banco réu alega que os termos de quitação anuais firmados pelo autor, com base na cláusula 6.22 do contrato, constituem renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios pela prestação de serviços jurídicos com fato gerador anterior a 31/12/2019.

No caso, embora exista contrato escrito entre as partes, verifica-se que não há previsão específica sobre a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão unilateral do contrato pelo cliente antes da conclusão dos processos. A cláusula 17.6 do contrato prevê apenas que, ocorrendo a rescisão, o contratante pagará à contratada "a importância a que eventualmente
fizer
jus, relativamente às etapas já concluídas", sem especificar como seria calculada essa importância.

Ademais, o
documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações de execução objeto da
controvérsia
, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença. Nes
t
e sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Ação dearbitramentodehonoráriosajuizada por sociedade de advogados em face de instituição financeira contratante, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com
cláusula de êxito. Pleito de fixação de verbahonoráriacombaseno art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, tendo em vista a ausência de remuneração integral dos serviços efetivamente prestados em três processos judiciais. Sentença fixou oshonoráriospor equidade novalorde R$15.000,00. O banco interpôs recurso alegando nulidades processuais e ausência de direito à verba postulada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ou inépcia da petição inicial por incongruência entrecausade pedir e pedido; (ii)
estabelecerse
a existência de termos de quitação impede oarbitramentojudicial dehonoráriosadvocatícios; (
iii
) determinar se é cabível a fixação dehonoráriosadvocatícios, por equidade, em favor da parte autora, diante da rescisão do contrato de êxito e da efetiva prestação de serviços. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento não configura vício por extra petita, pois o pedido dearbitramentojudicial doshonoráriosencontra respaldo na petição inicial, que é clara e compatível com acausade pedir, revelando pedido certo e determinado. A preliminar de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir não se sustenta, uma vez que a via eleita — ação dearbitramentodehonorários— é adequada para hipóteses de contrato rescindido antes do êxito, conforme entendimento consolidado no § 2º do art. 22 do EOAB. Os termos de quitação apresentados pela instituição financeira referem-se a cláusulas contratuais específicas ligadas a adiantamentos ouvalorespretéritos e não excluem o direito da contratada à remuneração proporcional aos serviços efetivamente prestados em contratos de êxito não concluídos. O contrato firmado entre as partes é típico de êxito, prevendo remuneração condicionada à obtenção de "recuperação final", sendo incontroversa a atuação da autora em processos indicados. Diante da rescisão contratual unilateral antes da conclusão dos feitos, subsiste o direito aoarbitramentojudicial doshonoráriospelos serviços efetivamente prestados. A ausência de documentos mais específicos (relatórios mensais e detalhamento de atos) não impede a fixação da verba, desde que comprovada a atuação significativa da parte autora nos feitos, sendo legítima a fixação dehonorárioscombasena equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. O valor fixado em R$ 15.000,00 pela sentença observa os critérios do art. 22, § 2º, do EOAB, e está dentro do teto contratualmente pactuado, além de refletir a razoabilidade e proporcionalidade diante
das peculiaridades do caso, como tempo de atuação, fase processual alcançada e complexidade da demanda. IV.DISPOSITIVO Recursos desprovidos” (N.U 1015698-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira

Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 18/11/2025)

O autor sustenta que os honorários deveriam ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor atualizado das causas, conforme previsto no art. 85, § 2º, do CPC, cuja observância é obrigatória por força do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, com redação dada pela Lei nº 14.365/2022.

O banco réu, por sua vez, alega que o valor arbitrado é excessivo, considerando que não houve recuperação do crédito nas ações de execução e que o autor já recebeu os valores devidos pelos serviços prestados, conforme previsto no contrato.

Ressalta-se
que no caso em apreço não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“1. Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016).

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

No caso, o magistrado arbitrou os honorários em R$ 11.988,29
, quantia justa considerando o trabalho exercido pelo escritório de advocacia nos três processos judiciais indicados.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Antônio Veloso Peleja Junior

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026